Tribunal: CARF
Processo: 10909.721996/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721996/2019-39
ACÓRDÃO
3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTO SUL INTERNATIONAL BUSINESS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 28/01/2016
ANTIDUMPING. ALTERAÇÃO DE DADOS NAS EMBALAGENS DA CARGA E
DA MERCADORIA. INSPEÇÃO FÍSICA. PROVA DE ORIGEM.
Incidem medidas antidumping sobre importação de canetas esferográficas
originadas na China devidas desde o registro da Declaração de Importação.
A constatação, em inspeção física no despacho aduaneiro, de adulteração
não justificável dos dados sobre a origem da mercadoria subtrai a validade
das informações dos documentos comerciais sobre origem divergente. Não
há concomitância entre esfera administrativa e esfera judicial quando a
partir das mesmas provas nelas se discute infrações independentes ou
penas distintas. A alteração de critério jurídico vedada pelo CTN se refere a
lançamentos já constituídos, não se aplicando quando o primeiro
procedimento é afastado judicialmente e posteriormente se constitui novo
lançamento com fundamento diverso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PONTO SUL INTERNATIONAL
BUSINESS LTDA. contra o Acórdão no 06-68.904, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, em sessão
realizada em 18 de fevereiro de 2020, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
empresa, mantendo integralmente o crédito tributário.
O presente processo administrativo fiscal originou-se da lavratura de auto de
infração que constitui e exige Direitos Antidumping, com juros de mora e multa de ofício, por ter a
autoridade de lançamento apurado, em revisão aduaneira, que a recorrente se eximiu de medidas
antidumping estabelecidas pela Resolução CAMEX n. 24, de 2010, prorrogada pela Resolução
CAMEX n. 11, de 2016, contra a importação de canetas esferográficas fabricadas na China
desembaraçadas através da DI n. 16/0144799-1 registrada em 28/01/2016.
A recorrente declarou na Declaração de Importação que as canetas esferográficas
foram produzidas na Índia. Contudo, no entendimento da autoridade fiscal, os bens foram
fabricados na China, e não na Índia, como pretendeu fazer crer a importadora.
Em procedimento de verificação física das mercadorias, a fiscalização constatou que
as canetas vieram acondicionadas em 800 (oitocentas) caixas, contendo, cada uma, outras 80
caixas com cinquenta unidades cada.
Verificou-se que todas as caixas continham etiquetas exibindo a informação
FABRICADO NA ÍNDIA, coladas exatamente sobre a área das caixas onde estava impressa a
informação FABRICADO NA CHINA.
Após solicitação da fiscalização, foi retirada uma das caixas menores (contendo 80
canetas) que estavam acondicionadas dentro das embalagens maiores, constatando-se que nessas
caixas, também, foram coladas etiquetas contendo a informação Fabricado na Índia sobre a
informação original da embalagem: Fabricado na China.
Em resposta às intimações fiscais, a recorrente alegou acreditar que a divergência
da embalagem seria meramente um erro de impressão.
Foi solicitada a apresentação de certificado de origem consularizado para
comprovar a origem das mercadorias. Em resposta, foi apresentado o Certificado de Origem n.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
3
18917, porém a fiscalização verificou que o documento apresentado não correspondia à operação
em análise, tendo em vista que o número da fatura comercial constante do documento não era o
mesmo da fatura apresentada para o registro da DI.
Além desta divergência, verificou-se que a marca das canetas constantes do
certificado de origem era ORION, enquanto as mercadorias importadas eram canetas da marca
OBA OBA, conforme declarado na Declaração de Importação.
Inicialmente, a fiscalização instaurou Procedimento Especial de Controle Aduaneiro
(PECA) nos termos da IN RFB n. 1.169/2011, visando aprofundamento das investigações quanto à
real origem das mercadorias, com vistas à eventual aplicação de pena de perdimento.
Irresignada com a retenção das mercadorias, a recorrente ingressou com ação
ordinária (Processo n. 5003849-82.2016.4.04.7210/SC) pleiteando o afastamento da retenção das
mercadorias e a continuidade do procedimento administrativo de despacho aduaneiro.
O Juízo Federal julgou procedente os pedidos da recorrente, determinando o
prosseguimento do despacho aduaneiro e o desembaraço das mercadorias, sem prejuízo de
eventual lançamento de diferenças tributárias e aplicação de multa decorrente de
subfaturamento.
A decisão judicial consignou expressamente que, embora houvesse motivo legítimo
para a instauração do procedimento administrativo, não havia razões de fato ou de direito a
justificar a permanência da apreensão das mercadorias sob o argumento de aplicação de pena de
perdimento.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial afastando a aplicação de pena de
perdimento, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para exigência dos direitos
antidumping aplicáveis.
Em sua impugnação, a recorrente alegou que:
1. As canetas foram fabricadas na Índia, e não na China, conforme comprovam os
documentos que instruem a declaração de importação e as respostas às intimações fiscais.
2. Não houve inconsistência entre o número da fatura informada no Certificado de
Origem e o que instrui a DI, pois aquela é a que foi emitida pelo fabricante na Índia (SARAJU
AGRIWAYS EXPORT PVT LTD) em favor da empresa de Hong Kong (SUCCESS TRADING) para quem
vendeu as canetas, que, por sua vez, é a exportadora e vendedora das canetas para a Ponto Sul.
3. O Certificado de Origem traz todas as informações para demonstrar que os bens
são de fabricação indiana.
4. A autoridade fiscal se equivoca sobre a marca e nome das canetas: na verdade, a
marca é OBA OBA, e o modelo é ORION CRYSTAL.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
4
5. O agente de carga que cuidou do embarque no Porto de Calcutá confirma a
operação. As empresas fabricante e exportadora existem e podem ser identificadas na rede
mundial de internet.
6. Impossibilidade de alteração do critério jurídico do ato fiscal administrativo:
Alegou que houve violação ao princípio da segurança jurídica quando a autoridade fiscal
inicialmente procedeu à apuração de direitos antidumping, depois substituiu por procedimento de
pena de perdimento, e posteriormente retornou ao procedimento de apuração de direitos
antidumping.
7. Não pode ser penalizada pelo fato das empresas estrangeiras não terem
apresentado os documentos solicitados pela autoridade aduaneira brasileira, nem pelos prováveis
erros de impressão nas etiquetas e embalagens da mercadoria importada.
A DRJ de Curitiba, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário, pelos seguintes fundamentos:
a) Inexistência de concomitância entre esfera administrativa e judicial:
A DRJ consignou que não há concomitância entre esfera administrativa e esfera
judicial quando a partir das mesmas provas nelas se discute infrações independentes ou penas
distintas. A ação judicial versou sobre a aplicação de pena de perdimento com base em alegada
falsidade documental, enquanto o presente auto de infração exige direitos antidumping com base
na constatação de origem chinesa das mercadorias.
b) Inexistência de alteração de critério jurídico:
A alegação de alteração de critério jurídico não prospera, pois não havia um
lançamento anterior que foi alterado. Os procedimentos fiscais anteriores se debruçaram sobre os
mesmos fatos, mas a ordem judicial determinou o afastamento da apuração da infração que
levaria à pena de perdimento. O lançamento de direitos antidumping não pode ser considerado
um lançamento tributário, conforme define a própria Lei n. 9.019/1995.
c) Comprovação da origem chinesa das mercadorias:
A DRJ destacou que a constatação, em inspeção física, de adulteração não
justificável dos dados sobre a origem da mercadoria subtrai a validade das informações dos
documentos comerciais sobre origem divergente.
As etiquetas indicando origem na Índia foram apostas sobre embalagens que
indicavam origem na China, de forma a ocultar propositalmente essa informação. As embalagens
de venda a varejo das canetas traziam IMPRESSA a informação da origem chinesa, e esta
informação foi propositalmente ocultada com etiqueta sobre a Índia.
A recorrente não logrou demonstrar que houve erro nas etiquetas e embalagens.
Ao contrário, a forma como estavam apostas permitia concluir que pretendiam ocultar que a
origem de fato estava na China.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
5
O Certificado de Origem, emitido somente em março de 2016, meses após a data da
fatura e do embarque, apresenta incongruências. Cita a fatura que teria sido da venda do
fornecedor indiano a uma empresa situada em Hong Kong, mas indica como destinatário final a
empresa brasileira, o que não se justifica.
Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando, em síntese, os argumentos apresentados na impugnação, especialmente quanto à
alegada impossibilidade de alteração de critério jurídico e à suficiência probatória da origem
indiana das mercadorias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso voluntário, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
1. DA INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
Preliminarmente, cumpre analisar se há concomitância entre o presente processo
administrativo e os processos judiciais mencionados nos autos.
Conforme bem analisado pela DRJ, a recorrente ingressou com ação judicial
(Processo n. 5003849-82.2016.4.04.7210/SC) para obter prosseguimento do despacho aduaneiro
de importação e afastar a caracterização da ocorrência de falsidade na documentação
apresentada no despacho que levaria à pena de perdimento.
A autoridade judicial concedeu a tutela e determinou o prosseguimento do
despacho aduaneiro, consignando expressamente que restaria, tão somente, a suspeita de
subfaturamento, que ensejaria o lançamento da diferença de tributos e aplicação de multa, e não
o perdimento.
Importante destacar que não há concomitância entre esfera administrativa e
esfera judicial quando a partir das mesmas provas nelas se discute infrações independentes ou
penas distintas.
A ação judicial versou especificamente sobre a aplicação de pena de perdimento
com base em alegada falsidade documental material. O presente auto de infração, por sua vez,
exige direitos antidumping com base na constatação de que as mercadorias são originárias da
China, sujeitas portanto às medidas antidumping estabelecidas pela Resolução CAMEX.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
6
A recorrente requereu à Justiça Federal que fosse afastado o procedimento fiscal
tendente a aplicar a pena de perdimento a partir da acusação de falsidade nos documentos, mas
não requereu afastar os direitos antidumping com base nas mesmas provas.
Tratam-se, portanto, de infrações distintas, com fundamentos legais diversos e
consequências jurídicas diferentes. Não há, dessa forma, qualquer óbice ao prosseguimento do
presente processo administrativo.
2. DA ALEGADA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
A recorrente alega ter havido alteração de critério jurídico vedada pelo art. 146 do
CTN, pois a autoridade fiscal teria inicialmente procedido à apuração de direitos antidumping,
depois substituído por procedimento de pena de perdimento, e posteriormente retornado ao
procedimento de apuração de direitos antidumping.
A tese não merece acolhida.
As alegações da recorrente estão baseadas em premissas equivocadas. A alteração
de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN se refere a lançamentos tributários já constituídos
e regularmente notificados ao sujeito passivo.
No presente caso, não houve lançamento anterior de direitos antidumping que
tenha sido alterado. O que ocorreu foi a instauração de procedimento fiscal para apuração de
possível aplicação de pena de perdimento, o qual foi afastado por decisão judicial.
Após o trânsito em julgado da decisão judicial que afastou a aplicação da pena de
perdimento, a fiscalização procedeu à lavratura do presente auto de infração para exigência dos
direitos antidumping.
Importante destacar que os direitos antidumping não são tributos, conforme
expressamente estabelecido no parágrafo único do art. 1o da Lei n. 9.019/1995:
Art. 1o (...) Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios
serão cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza
tributária relativas à importação dos produtos afetados.
Portanto, não são aplicáveis a este caso os dispositivos legais que tratam da
hipótese de alteração de critério jurídico em lançamentos tributários.
Ademais, ainda que se considerasse aplicável o art. 146 do CTN, não houve
qualquer mudança de critério jurídico. A fiscalização identificou, desde o início, com base na
inspeção física das mercadorias, que as canetas eram originárias da China e não da Índia,
sujeitando-se portanto aos direitos antidumping.
O fato de ter sido instaurado paralelamente um procedimento para apuração de
possível falsidade documental não altera essa constatação inicial, nem impede que, afastada
judicialmente a aplicação de pena de perdimento, seja exigido o direito antidumping aplicável.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
7
Rejeito, portanto, a preliminar de alteração de critério jurídico.
3. DO MÉRITO: ORIGEM CHINESA DAS MERCADORIAS
No mérito, o cerne da controvérsia se centra na apreciação das provas e
contraprovas para se concluir se os bens se originaram na Índia ou na China.
3.1. Dos elementos que comprovam origem chinesa
A autoridade fiscal fundamentou sua conclusão nos seguintes elementos
probatórios:
a) Etiquetas indicando origem na Índia apostas na embalagem de carga sobre
outra que indicava origem na China, exatamente para o mesmo fabricante,
fornecedor e produtos.
b) Etiquetas indicando origem na Índia apostas na embalagem de varejo da
mercadoria sobre a informação nela IMPRESSA de que a origem seria na China.
c) Certificado de Origem apresenta número de fatura diverso daquela que instrui
a declaração de importação.
d) Certificado de Origem indica marca ORION, quando a fatura informa ser OBA
OBA.
e) Não foi apresentada a fatura ou outro documento que comprovasse a aquisição
das canetas em Calcutá pela empresa de Hong Kong.
3.2. Dos argumentos da recorrente
A recorrente contradita com os seguintes argumentos:
a) Segundo a legislação, o Certificado de Origem emitido na Índia não necessita
trazer a identificação da fatura dos subsequentes vendedores de outros países,
mas apenas aquela referente à venda do fabricante situado no país de origem.
b) ORION CRYSTAL é o modelo da caneta, e não sua marca.
c) A fatura que instrui a DI tem idênticas informações às que constam da DI.
d) Os documentos comprovam que o embarque se deu em Calcutá.
e) Há demonstração da existência das empresas fabricante na Índia e da
exportadora em Hong Kong.
3.3. Da análise das provas
De fato, como alega a recorrente, a declaração de importação reflete os dados
constantes dos documentos apresentados para instruí-la no despacho aduaneiro. E os dados a
respeito do embarque confirmam sua partida de Calcutá sob ordem da empresa de Hong Kong.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
8
Contudo, não se circunscreve a esses dados e consistência a questão levantada
pela autoridade fiscal, mas à constatação de que esses dados confrontam ao que se observou na
inspeção física da carga e das mercadorias.
O elemento probatório central neste caso é a constatação inequívoca, em inspeção
física realizada pela autoridade aduaneira, de que as embalagens das mercadorias continham
IMPRESSA a informação FABRICADO NA CHINA, e que sobre essa informação foram
propositalmente apostas etiquetas indicando FABRICADO NA ÍNDIA.
Essa constatação não se deu apenas nas embalagens maiores (caixas contendo 80
unidades menores), mas também nas embalagens de varejo individuais das canetas.
A recorrente não logrou demonstrar que houve erro nas etiquetas e embalagens
que indicavam origem na China em detrimento das etiquetas apostas sobre elas com indicação da
origem na Índia.
Ao contrário, a forma como estavam apostas permitia concluir que pretendiam
ocultar que a origem de fato estava na China. As embalagens de venda a varejo das canetas
traziam IMPRESSA a informação da origem chinesa. E esta informação foi propositalmente
ocultada com a etiqueta sobre a Índia.
Parece-me afastada a boa-fé no caso, diante dessa situação. A alegação de mero
erro de impressão não encontra respaldo nos fatos, especialmente considerando que todas as
embalagens, tanto de carga quanto de varejo, apresentavam a mesma situação.
As informações prestadas pelo fornecedor estrangeiro não explicam essa situação.
Nem os dados constantes dos documentos comerciais e da declaração de importação são
suficientes para afastá-la.
3.4. Do Certificado de Origem
Quanto ao Certificado de Origem, a DRJ corretamente identificou incongruências
que não foram adequadamente esclarecidas pela recorrente.
O Certificado de Origem foi emitido somente em março de 2016, meses após a data
da fatura do fornecedor de Hong Kong (dezembro de 2015) e após o embarque da carga em
Calcutá (janeiro de 2016).
É uma incongruência que não se justifica: o texto do Certificado de Origem, para um
produto que ainda estava em solo indiano e foi embarcado em Calcutá, indica o fornecedor
indiano e o destinatário comprador brasileiro, mas cita a fatura que teria sido da venda desse
fornecedor indiano a uma empresa situada em Hong Kong.
Se essa fatura fosse a base da emissão do Certificado, ele deveria indicar a empresa
de Hong Kong, e não a brasileira, como destinatária dos bens. Ou deveria indicar a fatura da venda
para a empresa brasileira para o Certificado retratar essa operação.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
9
Embora não se trate de acusar o Certificado de falsidade material, é forçoso
concluir que ele não se refere de forma inequívoca à operação hoje em análise, e que ele não
logra demonstrar que essas canetas importadas estão inequivocamente por ele abrangidas.
3.5. Conclusão sobre a origem das mercadorias
A constatação (i) da existência da informação anterior, inclusive impressa na
embalagem, da origem chinesa e (ii) da forma como etiquetas foram usadas para fazer constar
origem indiana, conferem fundamento robusto à conclusão de que deve prevalecer a informação
de se tratar de bens originados na China, e não na Índia.
Os documentos comerciais e o Certificado de Origem, por mais que formalmente
corretos em seus aspectos formais, não são suficientes para afastar a evidência material
constatada na inspeção física das mercadorias.
É princípio basilar do direito aduaneiro que a constatação física prevalece sobre a
declaração documental quando há incompatibilidade entre ambas. A fiscalização aduaneira tem
como um de seus pilares justamente a verificação física das mercadorias para confirmar ou
infirmar as informações prestadas documentalmente.
No presente caso, a inspeção física revelou adulteração não justificável dos dados
sobre a origem da mercadoria, o que subtrai a validade das informações dos documentos
comerciais sobre origem divergente.
4. DA APLICAÇÃO DOS DIREITOS ANTIDUMPING
Demonstrada a origem chinesa das mercadorias, resta analisar a aplicabilidade dos
direitos antidumping.
Conforme Resolução CAMEX n. 24, de 29/04/2010, prorrogada pela Resolução
CAMEX n. 11, de 19/02/2016, para as importações brasileiras de canetas esferográficas,
comumente classificadas no item 9608.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM),
originárias da República Popular da China, é prevista, além da alíquota normal do Imposto de
Importação, a cobrança de direitos antidumping à alíquota específica fixa de US$ 14,52 (catorze
dólares estadunidenses e cinquenta e dois centavos) por quilograma de mercadorias.
Nos termos da Lei 9.019/1995 c/c Decreto n. 6.759/2009, o cumprimento das
obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping é condição para a introdução no
comércio do País de produtos objeto de dumping, os quais são devidos na data do registro da
declaração e serão cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à importação dos produtos afetados.
A falta de recolhimento de direito antidumping acarreta a sua exigência, de ofício,
que deverá ser formalizada em auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, no
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721996/2019-39
10
prazo de até cinco anos contados da data do registro da declaração, cobrando-se o valor não
recolhido, acrescido de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
No presente caso, a Declaração de Importação foi registrada em 28/01/2016,
portanto dentro do prazo decadencial de cinco anos.
A recorrente, ao declarar falsamente a origem indiana das mercadorias, deixou de
recolher os direitos antidumping devidos sobre canetas esferográficas originárias da China.
Correta, portanto, a exigência dos direitos antidumping, acrescidos de multa de
ofício de 75% e juros de mora, conforme estabelecido na legislação aplicável.
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 502
DF CARF MF
Original